Tribunal: TJDFT
Processo: 0737234-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. ASSUNÇÃO DO RISCO. DOLO EVENTUAL. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LESÃO CORPORAL. INVABILIDADE. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. A absolvição sumária somente deve ocorrer quando o magistrado tiver plena certeza acerca da presença de uma das situações descritas no artigo 415, do Código de Processo Penal. Havendo elementos probatórios nos autos a indicar que o acusado conduzia veículo automotor sem habilitação, em alta velocidade e sob efeito de álcool, não é possível afastar, de plano, a existência do dolo eventual. Por consequência, também é incabível a desclassificação dos crimes de homicídio doloso consumado e tentado para o delito do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, ou para o tipo de lesão corporal e de lesão corporal seguida de morte (artigos 129, caput, e 129, § 3o, do Código Penal). A existência de mais de uma versão verossímil ou de dúvida quanto ao dolo do réu reclamam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas.